Tribunal: STF
Processo: ARE 1590636
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Servidores públicos. Ex-empregados da portobrás. Leis 5.645/1970 e 8.460/1992. Plano de classificação de cargos. Vantagem individual nominalmente identificada - vini. Regra de absorção. Art. 103 do Decreto-lei 200/1967. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do stf. Ofensa reflexa. Tema 660 da repercussão geral. Agravo não provido.  

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, confirmado em sede de embargos de declaração, diante da necessidade, no caso, de reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e da legislação infraconstitucional pertinente, além da incidência, na hipótese, do Tema 660 da repercussão geral. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4. O Plenário da Corte, nos autos do ARE 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 

    5. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo, no caso concreto, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame de fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo regimental não provido.